Tribunal: TRF3
Processo: 5001248-71.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
234/821)

5001248-71.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a ma

Inteiro teor:
234/821)

5001248-71.2017.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Terto Teixeira, ocorrido em 23/01/2015, restou comprovado com a certidão de óbito (fl. 18). O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825436273).

7 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

8 - Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 2010 até a data do óbito, em 23/01/2015. A único indício material apresentado pela demandante, contudo, contradiz a história por ela desenvolvida na inicial, uma vez que se trata de contrato firmado em 10/03/1998, entre o de cujus e a empresa funerária Pax de Nova Andradina, no qual ele indica a autora como sua dependente.

9 - As demais provas produzidas no curso da instrução, na verdade, não permitem concluir que o de cujus estava separado de fato de sua esposa ou que mantinha convivência marital simultaneamente com a autora no período de 1998 até a data do óbito.

10 - Neste sentido, foi apresentada certidão de casamento do falecido com a Sra. Demerina Pereira, na qual não há averbação de separação ou divórcio. Ademais, o extrato do CNIS anexado aos autos pelo INSS revela que o de cujus passou a receber pensão por morte após o óbito da esposa (NB 1383937831), em 29/04/2010, o que reforça a tese de que o vínculo conjugal do casal se mostrava incólume ao menos até 2010.

11 - As provas documentais apresentadas pelo Instituto Securitário, portanto, infirmam a tese de que aquela presunção de dependência retratada no contrato de serviços funerários, pactuado em 1998, perdurou até o passamento do de cujus, ocorrido em 2015. Realmente, apesar de alegar ter convivido com o de cujus por tantos anos, a demandante não apresentou um único documento contemporâneo ao óbito que indicasse a coabitação do casal, a mútua assistência para a consecução de objetivos comuns ou a publicidade da relação marital.

12 - Assim, apesar de a demandante afirmar que o relacionamento perdurou até a data do óbito, além da prova testemunhal, inexistem nos autos documentos aptos a corroborar o aventado, não havendo, ainda, qualquer menção na certidão de óbito sobre a referida união estável, cujo declarante foi o filho do autor, Sr. Antonio de Alencar Teixeira.

13 - Desta forma, não há documentos contemporâneos que atestem a convivência duradoura após 1998 e, em especial, na época do óbito, não sendo cabível, para tal fim, a prova exclusivamente testemunhal. Precedentes.

14 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

15 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

16 - Invertido os ônus sucumbenciais, deve ser condenada a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015.

17 - A controvérsia acerca da eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada, deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ, por ser matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC. Observância da garantia constitucional da duração razoável do processo.

18 - Apelação do INSS provida. Sentença reformada. Revogação da tutela. Devolução de valores. Juízo da execução. Ação julgada improcedente. Inversão das verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001248-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALTINA CORREA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001248-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALTINA CORREA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em ação ajuizada por ALTINA CORREA DA SILVA, objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença, prolatada em 16/09/2016, julgou procedente o pedido deduzido na inicial e condenou o INSS a implantar o benefício de pensão por morte, pagando os atrasados, desde a data do requerimento administrativo (24/06/2015), corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios apurados conforme a Lei n. 11.960/2009. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações vencidas entre a data da implantação do benefício e a da prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do C. STJ.

Deferida a antecipação da tutela jurisdicional, o benefício foi implantado em 01/09/2016, com renda mensal inicial equivalente a um salário mínimo.

Em razões recursais, o INSS pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de não ter sido comprovada a condição de dependente da demandante na época do passamento. Subsidiariamente, pede a fixação do termo inicial do benefício na data da audiência, o cálculo da correção monetária conforme o artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, bem como a redução dos honorários advocatícios. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Devidamente processado o recurso, com contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001248-71.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: ALTINA CORREA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: WILLIANS SIMOES GARBELINI - MS8639-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época do óbito, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes, in verbis:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.(*grifei)

O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal".

Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

Do caso concreto.

O evento morte do Sr. Terto Teixeira, ocorrido em 23/01/2015, restou comprovado com a certidão de óbito (fl. 18).

O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825436273).

A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 2010 até a data do óbito, em 23/01/2015.

A único indício material apresentado pela demandante, contudo, contradiz a história por ela desenvolvida na inicial, uma vez que se trata de contrato firmado em 10/03/1998, entre o de cujus e a empresa funerária Pax de Nova Andradina, no qual ele indica a autora como sua dependente.

As demais provas produzidas no curso da instrução, na verdade, não permitem concluir que o de cujus estava separado de fato de sua esposa ou que mantinha convivência marital simultaneamente com a autora no período de 1998 até a data do óbito.

Neste sentido, foi apresentada certidão de casamento do falecido com a Sra. Demerina Pereira, na qual não há averbação de separação ou divórcio. Ademais, o extrato do CNIS anexado aos autos pelo INSS revela que o de cujus passou a receber pensão por morte após o óbito da esposa (NB 1383937831), em 29/04/2010, o que reforça a tese de que o vínculo conjugal do casal se mostrava incólume ao menos até 2010.

As provas documentais apresentadas pelo Instituto Securitário, portanto, infirmam a tese de que aquela presunção de dependência retratada no contrato de serviços funerários, pactuado em 1998, perdurou até o passamento do de cujus, ocorrido em 2015.

Realmente, apesar de alegar ter convivido com o de cujus por tantos anos, a demandante não apresentou um único documento contemporâneo ao óbito que indicasse a coabitação do casal, a mútua assistência para a consecução de objetivos comuns ou a publicidade da relação marital.

Assim, apesar de a demandante afirmar que o relacionamento perdurou até a data do óbito, além da prova testemunhal, inexistem nos autos documentos aptos a corroborar o aventado, não havendo, ainda, qualquer menção na certidão de óbito sobre a referida união estável, cujo declarante foi o filho do autor, Sr. Antonio de Alencar Teixeira.

Desta forma, não há documentos contemporâneos que atestem a convivência duradoura após 1998 e, em especial, na época do óbito, não sendo cabível, para tal fim, a prova exclusivamente testemunhal.

A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes desta Corte Regional:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. SEM DOCUMENTOS. TUTELA CESSADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO.

1. Para a obtenção do benefício da pensão por morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de segurado e condição de dependência.

2. No que tange à qualidade de segurado, restou comprovada em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV verifica-se que o falecido era beneficiário de aposentadoria por invalidez.

3. Com relação à condição de dependente, não restou comprovada, não há nos autos documentação que comprove a dependência econômica entre eles.

4.Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão e, por conseguinte, a revogação da antecipação da tutela anteriormente concedida, que determinou a implantação do benefício em questão, pelo que determino a expedição de ofício ao INSS, com os documentos necessários para as providências cabíveis, independentemente do trânsito em julgado..

5. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5062008-49.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 12/03/2019, Intimação via sistema DATA: 22/03/2019)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE REIVINDICADA PELA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO INDEVIDO.

1. O artigo 16 da Lei no 8.213/91 estabelece a relação dos dependentes econômicos dos segurados, sendo que essa dependência é presumida para os elencados no inciso I: cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. Para os demais a dependência econômica deve ser comprovada: os pais; irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido (Redação dada pela Lei no 9.032/95).

2. Em relação a qualidade de segurado restou comprovado nos autos que na data do falecimento, o de cujus era aposentado e vinculado ao regime previdenciário (fl. 11).

3. Não restou comprovada união estável entre a Autora e o falecido, e conseqüentemente sua dependência econômica em relação a ele, pois os documentos trazidos aos autos não autorizam a conclusão da existência da alegada convivência.

4. As únicas provas existentes são as fotografias juntadas aos autos (fls. 13/21) e o registro no 61.80305309-2 em nome da Autora, referente ao cadastro no SESC - Serviço Social do comércio (fls. 22/24), documentos que, também, não se mostram suficientes para se acolher a tese da união estável.

5. A Autora é beneficiária de pensão por morte de seu ex-esposo desde 31.08.88 (fl. 08), o que permite concluir que a sua dependência econômica em relação ao de cujus não é evidente e demandaria a produção de provas que levariam a concessão da pensão mais vantajosa para a Autora.

6. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1098384 - 0010123-04.2006.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 19/06/2006, DJU DATA:21/09/2006 PÁGINA: 499)

Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015.

Observo, por fim, que foi concedida a tutela antecipada.

Tendo em vista que a eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada: a) é matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC; b) que é tema cuja análise se encontra suspensa na sistemática de apreciação de recurso especial repetitivo (STJ, Tema afetado no 692), nos termos do § 1o do art. 1.036 do CPC; e c) que a garantia constitucional da duração razoável do processo recomenda o curso regular do processo, até o derradeiro momento em que a ausência de definição sobre o impasse sirva de efetivo obstáculo ao andamento do feito; determino que a controvérsia em questão deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS, para reformar a r. sentença de 1o grau, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e condenar a demandante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, com a revogação da tutela anteriormente concedida, observando-se o acima expendido quanto à devolução dos valores recebidos a esse título.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 16, II e 74 A 79 DA LEI N.o 8.213/91. UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DEVER DE PAGAMENTO SUSPENSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1 - A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado, por força do princípio tempus regit actum, encontrando-se regulamentada nos arts. 16, III e 74 a 79 da Lei no 8.213/91. Trata-se de benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido, aposentado ou não.

2 - O benefício independe de carência, sendo percuciente para sua concessão: a) a ocorrência do evento morte; b) a comprovação da condição de dependente do postulante; e c) a manutenção da qualidade de segurado quando do óbito, salvo na hipótese de o de cujus ter preenchido em vida os requisitos necessários ao deferimento de qualquer uma das aposentadorias previstas no Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

3 - A Lei de Benefícios, no art.16, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, vigente à época dos óbitos, prevê taxativamente as pessoas que podem ser consideradas dependentes: "I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II - os pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido."

4 - O §3o do art. 16 da Lei de Benefícios dispõe que: "Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal". Por sua vez, o Decreto no 3.048/99, no seu art. 16, § 6o, com a redação vigente à época do óbito, considera união estável "aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o § 1o do art. 1.723 do Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002".

5 - Já a Lei no 9.278/96, que regulamenta o art. 226, § 3o da Constituição Federal, dispõe que: "É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família". Saliente-se que referido conceito consta da atual redação do §6o do art. 16 do RPS e no art. 1.723 do CC.

6 - O evento morte do Sr. Terto Teixeira, ocorrido em 23/01/2015, restou comprovado com a certidão de óbito (fl. 18). O requisito relativo à qualidade de segurado do de cujus restou incontroverso, considerando que ele estava em gozo do benefício de aposentadoria por idade à época do passamento (NB 0825436273).

7 - A celeuma diz respeito à alegada união estável entre a autora e o de cujus.

8 - Segundo a narrativa delineada na petição inicial, a autora conviveu maritalmente com o falecido desde 2010 até a data do óbito, em 23/01/2015. A único indício material apresentado pela demandante, contudo, contradiz a história por ela desenvolvida na inicial, uma vez que se trata de contrato firmado em 10/03/1998, entre o de cujus e a empresa funerária Pax de Nova Andradina, no qual ele indica a autora como sua dependente.

9 - As demais provas produzidas no curso da instrução, na verdade, não permitem concluir que o de cujus estava separado de fato de sua esposa ou que mantinha convivência marital simultaneamente com a autora no período de 1998 até a data do óbito.

10 - Neste sentido, foi apresentada certidão de casamento do falecido com a Sra. Demerina Pereira, na qual não há averbação de separação ou divórcio. Ademais, o extrato do CNIS anexado aos autos pelo INSS revela que o de cujus passou a receber pensão por morte após o óbito da esposa (NB 1383937831), em 29/04/2010, o que reforça a tese de que o vínculo conjugal do casal se mostrava incólume ao menos até 2010.

11 - As provas documentais apresentadas pelo Instituto Securitário, portanto, infirmam a tese de que aquela presunção de dependência retratada no contrato de serviços funerários, pactuado em 1998, perdurou até o passamento do de cujus, ocorrido em 2015. Realmente, apesar de alegar ter convivido com o de cujus por tantos anos, a demandante não apresentou um único documento contemporâneo ao óbito que indicasse a coabitação do casal, a mútua assistência para a consecução de objetivos comuns ou a publicidade da relação marital.

12 - Assim, apesar de a demandante afirmar que o relacionamento perdurou até a data do óbito, além da prova testemunhal, inexistem nos autos documentos aptos a corroborar o aventado, não havendo, ainda, qualquer menção na certidão de óbito sobre a referida união estável, cujo declarante foi o filho do autor, Sr. Antonio de Alencar Teixeira.

13 - Desta forma, não há documentos contemporâneos que atestem a convivência duradoura após 1998 e, em especial, na época do óbito, não sendo cabível, para tal fim, a prova exclusivamente testemunhal. Precedentes.

14 - Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos preconizados pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil. No entanto, nos presentes autos não foram juntados quaisquer documentos, indiciários do preenchimento do requisito relativo à dependência econômica.

15 - Diante disso, não há nos autos elementos de convicção que apontem para a comprovação do requisito em apreço, razão pela qual merece reforma a sentença de 1o grau de jurisdição.

16 - Invertido os ônus sucumbenciais, deve ser condenada a autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais se arbitra em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC/2015.

17 - A controvérsia acerca da eventual devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória deferida neste feito, ora revogada, deverá ser apreciada pelo juízo da execução, de acordo com a futura deliberação do tema pelo E. STJ, por ser matéria inerente à liquidação e cumprimento do julgado, conforme disposição dos artigos 297, parágrafo único e 520, II, ambos do CPC. Observância da garantia constitucional da duração razoável do processo.

18 - Apelação do INSS provida. Sentença reformada. Revogação da tutela. Devolução de valores. Juízo da execução. Ação julgada improcedente. Inversão das verbas de sucumbência. Dever de pagamento suspenso. Gratuidade da justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, para reformar a r. sentença de 1o grau, julgar improcedente o pedido deduzido na inicial e condenar a demandante no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, observada a Lei no 1.060/50, com a revogação da tutela anteriormente concedida, delegando à fase de liquidação a discussão acerca da devolução de valores recebidos a esse título, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.